Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801065-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MIRANDA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0801065-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS ROGÉRIO SILVA, ADV.

PACIENTE:
MATEUS MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0811617-33.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. ROUBO MAJORADO. PROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONTINUIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de MATEUS MIRANDA DA SILVA contra a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que, em sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, CP), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de ter fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. O paciente havia respondido a todo o processo preso.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumentou a existência de ilegalidade na decisão do juízo de primeira instância, sustentando a
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a determinação de cumprimento inicial da pena em regime semiaberto
, ressaltando que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é o direito do acusado de apelar em liberdade. Requereu, assim, a revogação da prisão cautelar do paciente.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus, alinhando-se ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF)
que firmou jurisprudência no sentido da
incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado
.

A manutenção da prisão preventiva em tais casos implicaria uma punição cautelar mais severa que a decorrente do próprio título condenatório.

No caso concreto, a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentos que justificassem a manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado.

A regra é que, após a sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, deve ser garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, a menos que haja fundamentação concreta para a manutenção da cautelar.

IV. Dispositivo e tese

4.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
, a fim de que a MATEUS MIRANDA DA SILVA seja garantido o direito de recorrer em liberdade, por ausência de compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a sentença condenatória a ser cumprida em regime semiaberto.

Dispostivos relevantes
: Artigo 157, §2°, II do Código Penal e Artigo 33, § 2º, a do Código Penal.

Julgados relevantes
: Habeas Corpus nº 218039 RS, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma do STF; Habeas Corpus nº 220666 MG, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma do STF.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
MATEUS MIRANDA DA SILVA
, contra determinação do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que, em sede de sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Narra a inicial que
MATEUS
foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, §2°, II, CP.

Aduz o impetrante que há ilegalidade em razão da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a determinação de cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.

Destarte, o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu que A REGRA É O DIREITO DO ACUSADO DE APELAR EM LIBERDADE.

Ou seja, o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição, ou mesmo da manutenção, da prisão preventiva, analisando concretamente a presença dos requisitos de cautelaridade, sob pena de se caracterizar uma odiosa antecipação da sanção penal.

– Petição inicial em Habeas Corpus

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão cautelar do paciente.

No ID 24534368, a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24583265.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24600844).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico que assiste razão ao impetrante, tendo em vista a mais recente compreensão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de continuidade do decreto preventivo na superveniência de sentença condenatória mediante a qual é estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 218039 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA

I - A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.

II - Agravo a que se nega provimento.

(STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

No caso em tela, a parte dispositiva da sentença, ao registrar a negativa do direito de recorrer em liberdade, não veio acompanhada das razões que excepcionam o entendimento jurisprudencial acima referendado, senão vejamos:

III.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Com base no art. 33, § 2º, a do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, a sanção será cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ressalto que a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena[2].

III.4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Sem maiores delongas, considerando que o réu respondeu a todo o processo preso e por ainda estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve a ora sentenciada, se pretender recorrer, fazê-lo na mesma condição (preso preventivamente).

– Sentença condenatória, ID 24460329

Por estas razões, na existência de manifesta ilegalidade,
CONCEDO a ordem de habeas corpus
, a fim de que a
MATEUS MIRANDA DA SILVA
seja garantido o direito de recorrer em liberdade, por ausência de compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a sentença condenatória a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 03/04/2025